Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800798-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que determinou o bloqueio de R$ 100.000,00 das contas municipais, como forma de compelir o ente ao cumprimento de obrigações voltadas à reestruturação do atendimento psicossocial infantojuvenil por meio do CAPS I da Sacramenta. O Município alegou nulidade da decisão por cerceamento de defesa e ilegalidade do bloqueio por violação ao regime de precatórios, bem como desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que determinou o bloqueio judicial sem prévia oitiva do Município; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível e proporcional o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde de crianças e adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório diferido é admitido pelo art. 854 do CPC e pela jurisprudência pátria, sendo legítimo o bloqueio judicial de valores sem prévia intimação, desde que assegurada posterior manifestação da parte afetada.

4.

A medida constritiva é compatível com a natureza da obrigação de fazer imposta ao Poder Público, voltada à concretização do direito à saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais desde 2017.

5.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais admite o bloqueio de verbas públicas como medida excepcional e necessária à efetivação de decisões judiciais que visam assegurar direitos fundamentais, inclusive em paralelo à fixação de astreintes.

6.

A decisão impugnada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor bloqueado (R$ 100.000,00) é compatível com o porte do Município e com a gravidade do inadimplemento, demonstrado por fila de espera de mais de 1.100 crianças e condições precárias de atendimento.

7.

O argumento de violação à separação dos poderes não se sustenta quando se trata da atuação do Judiciário para garantir a efetividade de direitos fundamentais, em consonância com o art. 196 da CF/88 e com a jurisprudência do STF (Tema 45 da Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contraditório em medidas de bloqueio de valores via Sisbajud pode ser exercido de forma diferida, conforme autoriza o art. 854 do CPC.

2.

É legítimo o bloqueio de verbas públicas do Município para garantir o cumprimento de decisão judicial em obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes, diante do reiterado descumprimento.

3.

O bloqueio judicial de valores não afronta o regime de precatórios quando se destina à efetivação de decisão que assegura direitos fundamentais indisponíveis, em especial o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 100 e 196; CPC, arts. 536, 537 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2016; STJ, REsp 1.952.790/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2022; TJ-PA, AI 0817766-66.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJ-RN, AI 0811388-92.2024.8.20.0000, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 24.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença nos autos da Ação Civil Pública n.º 0845525-09.2022.8.14.0301, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que determinou o bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das contas públicas do ente municipal, diante do reiterado descumprimento das obrigações impostas por decisão judicial transitada em julgado, voltadas à reestruturação do atendimento psicossocial infantojuvenil no Município, por meio do CAPS I da Sacramenta.

Na origem, a Defensoria Pública propôs a referida Ação Civil Pública com a finalidade de compelir o Município à criação de duas unidades de CAPS Infantil (Guamá e Bengui), ampliação da estrutura e equipe do CAPS I já existente, aquisição de insumos e mobiliário, e apresentação de um plano de serviço abrangente.

Após concessão de tutela provisória e regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, ratificando em parte a tutela, com imposição de multa cominatória diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento, o que culminou na execução provisória e consequente decisão ora agravada, determinando o bloqueio.

Em suas razões recursais (ID 17751611), o Município sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o bloqueio de valores foi determinado sem sua prévia oitiva. No mérito, alega que a medida é ilegal, por afrontar o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF), além de representar ingerência indevida do Judiciário sobre a gestão administrativa e orçamentária do Executivo. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da sanção imposta.

Por essas razões, pleiteou o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Na Decisão ID 21375078, neguei o efeito suspensivo, reconhecendo que o direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, e a dignidade da pessoa humana, justificam a medida excepcional de bloqueio de verbas públicas em caso de reiterado descumprimento, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

Contra essa decisão o Município interpôs recurso Agravo Interno (ID 22729486), reiterando seus fundamentos quanto à nulidade, desproporcionalidade da multa e ilegalidade do bloqueio. Acrescenta que vem adotando providências administrativas, com demonstração de esforços para cumprimento progressivo da obrigação, inclusive por meio de processos licitatórios e contratação de profissionais.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 23853616), argumentando que o bloqueio é compatível com a natureza da obrigação de fazer, não se sujeitando ao regime de precatórios. Invoca o Tema 45 da Repercussão Geral do STF, reafirma a eficácia das medidas coercitivas e o caráter excepcional, mas necessário, do sequestro de verbas públicas diante da renitência do Município.

Aponta a ausência de violação à separação dos poderes, destacando o papel do Judiciário na concretização de direitos fundamentais, especialmente em casos de vulnerabilidade infantojuvenil.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 24106663)

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondente, bem como já consta manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

O Município agravante
suscita nulidade da decisão que determinou o bloqueio de valores por ausência de contraditório prévio, alegando cerceamento de defesa. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Entretanto, não lhe assiste razão. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que, em casos de bloqueio judicial de valores via sistemas eletrônicos (v.g. SISBAJUD), é plenamente admissível o contraditório diferido, em conformidade com o artigo 854 do Código de Processo Civil. O contraditório, nesse contexto, exerce-se após a constrição, exatamente para preservar a utilidade da medida. Colha-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DO EXECUTADO - LEILÃO NEGATIVO - PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER E PENHORA 'ON LINE' DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD - CABIMENTO - SIGILO JUDICIAL DOS ATOS E DA CONSTRIÇÃO PARA EFETIVIDADE DA MEDIDA - APLICAÇÃO DO ART. 854, DO CPC - CONTRADITÓRIO DIFERIDO, COM INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAÇÃO APÓS O BLOQUEIO DE VALORES - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, POIS PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Penhorado imóvel do executado e resultando negativas as hastas públicas para alienação do bem, possível o pleito de bloqueio 'on line' de ativos financeiros via sistema Sisbajud e pesquisa de bens via sistema Sniper, sem prévia intimação do devedor, para viabilizar a medida, a teor do disposto no art. 854, do CPC, não havendo que se falar em nulidade ou excesso de execução .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2008482-63.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD . PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPENHORABILIDADE . VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. STJ. NOVA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E FINALÍSTICA DO ART. 833, X, DO CPC . 1. A Lei nº 6.830/1980 não exige, para que seja determinada a penhora, a prévia intimação do executado para que se manifeste. Pelo contrário, o diferimento do contraditório é inerente à execução fiscal . 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.677.144/RS, em 21/02/2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a adequada extensão dos efeitos da impenhorabilidade prevista no inciso X do art . 833 do CPC sobre os depósitos ordinários ou aplicações financeiras diversas da poupança. 3. Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que a quantia bloqueada efetivamente constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou à proteção do devedor ou seu núcleo familiar em face de eventuais adversidades, sendo irrelevante a natureza da aplicação financeira . 4. Tema 1.235/STJ: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão" .

(TRF-4 - AG: 50370724420244040000 RS, Relator.: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 27/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS . POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEVEDORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA CREDORA. I. CASO EM EXAME 1 . Recursos de Agravo de Instrumento interpostos simultaneamente por Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda  Sicoob Credisul e Leatrice Araújo Nogueira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de 10% da remuneração da devedora. 2. A credora pleiteia a majoração do percentual para 30%, ao passo que a devedora requer a reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade salarial, subsidiariamente a redução do percentual penhorado e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de penhora de percentual dos vencimentos da devedora violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; e (ii) saber se o percentual de 10% é adequado para conciliar a satisfação do crédito exequendo e a dignidade da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . No tocante à alegação de violação ao contraditório, é cediço que o processo de execução admite o contraditório diferido, conforme os artigos 841 e 854 do CPC, sendo desnecessária a intimação prévia à penhora. A jurisprudência confirma a legalidade de atos constritivos sem oitiva prévia, desde que haja intimação subsequente. 5. Quanto à penhorabilidade dos vencimentos, o artigo 833, IV, do CPC prevê regra de impenhorabilidade, ressalvadas situações excepcionais . Precedentes do STJ (REsp 1.818.716/SC e EREsp 1.582 .475/MG) admitem a relativização, desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família. 6. No caso concreto, diante da ausência de bens penhoráveis, ratificada por pesquisas nas plataformas Sisbajud, Renajud e Infojud, e da comprovação insuficiente de comprometimento da subsistência da devedora, fixou-se a penhora em 15% da remuneração bruta, por ser percentual razoável para assegurar o crédito em prazo aceitável sem inviabilizar a dignidade da devedora. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da devedora e provido parcialmente o recurso da credora para majorar o percentual de penhora para 15% da remuneração líquida da devedora. Tese de julgamento: "A penhora sobre vencimentos do devedor é admitida em caráter excepcional, desde que respeitado percentual que preserve a dignidade do executado e assegure o adimplemento do crédito em prazo razoável, sendo desnecessária a intimação prévia à medida constritiva no processo executivo ." Dispositivos relevantes citados:  Código de Processo Civil: arts. 797, 824, 833, IV, § 2º, 841 e 854. Jurisprudência relevante citada:  TJ-PR - AI: 0005493-34.2023 .8.16.0000.  TJ-RS  AI: 5195757-65 .2022.8.21.7000 .  TJ-SP - AI: 2126182-65.2021.8.26 .0000.  STJ - REsp nº 1.818.716/SC .  STJ - EREsp nº 1.582.475/MG.

(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 10021249520248010000 Rio Branco, Relator.: Des . Roberto Barros, Data de Julgamento: 31/01/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)

Além disso, no caso dos autos, não se identifica qualquer prejuízo concreto à defesa do Município, até porque o bloqueio judicial limitou-se ao montante de R$ 100.000,00, com o devido depósito judicial e possibilidade de impugnação posterior, que foi efetivamente exercida pela parte agravante.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade e a proporcionalidade da decisão que determinou o bloqueio da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das contas do Município de Belém, a título de medida coercitiva pelo reiterado descumprimento das ordens judiciais voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde, notadamente em benefício de crianças e adolescentes com transtornos mentais.

O agravante aduz, em sínteses,
a ilegalidade do bloqueio de verbas públicas por violação ao regime constitucional dos precatórios (art. 100, CF/88), a desproporcionalidade da medida, a ofensa ao princípio da separação dos poderes e a existência de alternativas menos gravosas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Contudo, tais argumentos não se sustentam diante da particularidade do caso concreto, em que se constata a persistente inércia do ente municipal no cumprimento de decisão judicial, proferida há anos e que visa assegurar o atendimento digno e adequado a crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade.

Conforme consta dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada em 2017 e, desde então, acumula reiteradas decisões judiciais no mesmo sentido, todas desatendidas ou insuficientemente cumpridas. A sentença exarada em janeiro de 2020 ratificou a tutela antecipada e impôs ao Município obrigações claras e específicas.

Entretanto, o Município persiste em omissões graves, reconhecidas judicialmente e reforçadas por documentação idônea apresentada pela Defensoria Pública, que atesta fila de espera de mais de 1.100 crianças, ausência de insumos básicos, suspensão de novos atendimentos e estruturas físicas degradadas.

Diante desse cenário, torna-se inevitável a aplicação de medidas de coerção indireta, como as previstas nos artigos 536, §1º, e 537 do CPC, especialmente quando voltadas a assegurar obrigações de fazer contra o Poder Público. Tais medidas possuem o escopo de compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento da ordem judicial, sendo, pois, plenamente admissíveis.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses excepcionais, a mitigação do regime de precatórios em casos envolvendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde imprescindíveis à sobrevivência e à dignidade humana.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1 . No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese . 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 879520 MG 2016/0061521-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0007018-53.2024.8 .17.9000 AGRAVANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL AGRAVADO (A): JOAO GOMES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . INSURGÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. BEM MAIOR . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se à analise tão somente da condenação imposta a Fazenda Pública Estadual quanto à possibilidade ou não de aplicação concomitante de multa diária e bloqueio de verba pública. 2 . Não merece acolhida a alegação de “bis in idem” decorrente da fixação de multa e da determinação de bloqueio de contas, considerando que cabe ao magistrado, sobretudo em se tratando de fornecimento de medicamentos, adotar todas as medidas que julgar eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, inclusive, numa mesma decisão, adotar as duas medidas de forma concomitante. 3. Para a Ministra do Superior Tribunal de Justiça Regina Helena Costa: “... é cabível a aplicação concomitante, da multa diária (astreintes), e do bloqueio de verbas públicas para a aquisição do fármaco, não há que se falar no afastamento da multa como pretendido pelo recorrente.” (STJ - REsp: 1952790 PE 2021/0079819-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 06/04/2022) 4. Além disso, a multa diária aplicada não importa em nenhum prejuízo imediato à Fazenda, tendo em vista que, somente sendo exigível após o trânsito em julgado, apenas será devida nas hipóteses de descumprimento da decisão judicial, podendo, inclusive, caso a Fazenda venha a suportar a referida multa, exigir ressarcimento do agente que por dolo ou culpa descumpriu a decisão judicial. 5 . Agravo de instrumento não provido.

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0007018-53.2024.8 .17.9000, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/06/2024, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PARA GARANTIR CUMPRIMENTO DA TUTELA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO . PRECEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que determinou o bloqueio de verbas públicas para cumprimento de tutela antecipada, objetivando o fornecimento dos medicamentos "TAFINLAR 75mg" (dabrafenibe) e "MEKINIST 2mg" (dimetilsulfóxido de trametinibe) ao autor, portador de melanoma metastático, conforme prescrição médica .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o bloqueio de verbas públicas do Estado para assegurar o fornecimento dos medicamentos requisitados, frente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, e considerando a alegação de que os medicamentos deveriam ser fornecidos por instituições específicas do SUS (UNACON e CACON) e o ressarcimento dos valores pela União.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 196, prevê que o direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que o cidadão exija judicialmente o cumprimento desse direito de qualquer dos entes federados.

4 . A responsabilidade solidária permite que o autor direcione a demanda contra um único ente federado, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo para cumprimento da obrigação, conforme jurisprudência consolidada.

5. No caso concreto, o autor apresenta prescrição médica para medicamentos essenciais ao tratamento de melanoma metastático, sendo urgente a disponibilização, conforme parecer técnico do E-Natjus, o que justifica a concessão de tutela provisória e o bloqueio de verbas para garantir o cumprimento.

6 . A jurisprudência do TJRN admite o bloqueio de verbas públicas para assegurar o direito fundamental à saúde e ao tratamento médico prescrito, considerando que o direito à saúde se sobrepõe a interesses financeiros do ente público.

7. O Tema 1033 do STF, que limita o ressarcimento das despesas médicas de serviços privados ao valor da tabela SUS, não se aplica ao caso, pois não envolve atendimento emergencial em hospital particular, mas sim o fornecimento de medicamentos registrados pela ANVISA.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios permite que o cidadão exija judicialmente o fornecimento de medicamentos de qualquer ente federado, sem necessidade de direcionamento específico ou chamamento de outros entes ao polo passivo .

2. É legítimo o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial que garanta o direito à saúde e ao fornecimento de medicamentos essenciais, quando configurada a urgência e a omissão do ente responsável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art . 300.

Jurisprudência relevante citada: TJRN, AI nº 0800667-81.2024.8 .20.0000, Rel. Des. Expedito Ferreira, 1ª Câmara Cível, j . em 22/06/2024; TJRN, AI nº 0803849-75.2024.8.20 .0000, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. em 09/08/2024 .

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113889220248200000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CUIDADORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO AGRAVADO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, QUE SÓ SERÁ DETERMINADO CASO O AGRAVANTE NÃO CUMPRA ESPONTANEAMENTE A OBRIGAÇÃO QUE LHE FORA IMPOSTA NA SENTENÇA OU NÃO FAÇA PROVA DA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA AQUISIÇÃO DO FÁRMACO . CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL.TEMA 793 STF. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO A RESPEITO DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NO CAMPO DA SAÚDE. ATRASO INJUSTIFICADO NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA OS CASOS DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME . - O Tema 793 fixado pelo STF quando do julgamento do RE 855.178-SE adota a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde; quando se reporta ao direcionamento da competência, o faz como ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que deixa claro que o comando judicial neste sentido dar-se-á após o cumprimento da sentença - A Suprema Corte estabeleceu jurisprudência "no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para a garantia do fornecimento de medicamentos, questão que teve, inclusive a repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 607.582/RS".

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 9000026-08 .2023.8.02.0000 Maceió, Relator.: Des . Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 21/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA . DEFERIDA LIMINAR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão a quo que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada; 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas . Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial; 3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art . 196 CF; 4. Recurso desprovido. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de maio de 2024. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08177666620238140000 19914944, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE . SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL CONFORME ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08082051820238140000 21570033, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egr&eacute;gio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro . Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, data da assinatura digital . Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815024-05.2022.8 .14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO NA CONTA DO ESTADO . TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEIO APTO À CONCRETIZAR O DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que determinou o sequestro de R$ 120 .000,00 (cento e vinte mil reais) nas contas do Estado do Pará, em razão do descumprimento da liminar. 2. A tese de impossibilidade de sequestro de verbas públicas não tem como prosperar, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, que no caso sob análise é o fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde da agravada. 3 . Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091587920238140000 20910631, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

A propósito, a Procuradoria de Justiça também corrobora este mesmo entendimento, tendo em sua manifestação reconhecido
a legalidade da medida constritiva, destacando que, nos casos em que está em jogo o direito à saúde e à vida de crianças e adolescentes, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana sobre prerrogativas formais da Fazenda Pública. Destaco o seguinte excerto da manifestação ministerial:

“A jurisprudência vem excepcionando o art. 100 da CF quando a medida de bloqueio de verbas visa assegurar o direito à saúde e à vida, cuja concretização não pode ficar à mercê da discricionariedade administrativa.”

“O Município de Belém teve mais de um ano para cumprir as determinações judiciais e, ainda assim, persiste em situação de descumprimento, demonstrando omissão estatal frente a um quadro alarmante de violação a direitos fundamentais.”

Destarte, entendo
absolutamente proporcional e juridicamente adequado o bloqueio dos R$ 100.000,00, valor que, ademais, é compatível com o porte orçamentário do Município e com a gravidade do inadimplemento. A multa fixada em R$ 5.000,00 por dia, limitada ao mesmo valor, também se reveste de razoabilidade e encontra fundamento nos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025